Tribunal: TJSP
Processo: 1097136-44.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura de lentes intraoculares multifocais importadas a serem usadas em procedimento cirúrgico para tratamento de catarata. Se o contrato oferece cobertura para a patologia que acomete o segurado, deve também fornecer o respectivo tratamento. Ausência de prova de ciência do autor quanto à cobertura apenas de lentes monofocais de fabricação nacional para o

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura de lentes intraoculares multifocais importadas a serem usadas em procedimento cirúrgico para tratamento de catarata. Se o contrato oferece cobertura para a patologia que acomete o segurado, deve também fornecer o respectivo tratamento. Ausência de prova de ciência do autor quanto à cobertura apenas de lentes monofocais de fabricação nacional para o procedimento. Tratamento de cobertura obrigatória, conforme Rol da ANS, sem distinção do material. Precedentes do STJ. RECURSO DESPROVIDO.